Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CITRA PETITA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE CHEQUE ESPECIAL. OCORRÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS CONTRATOS CONSUMERISTAS. ARTIGO 6o, III E V, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do juiz, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo magistrado por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
2. A inversão do ônus da prova, mesmo em demandas afetas à seara consumerista, não é automática, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida, preconizados no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a ausência de tal inversão não configura, por si só, cerceamento de defesa.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício de julgamento citra petita quando apreciadas, ainda que de forma sucinta, as matérias deduzidas pelas partes litigantes.
4. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da sentença. Preliminares afastadas.
5. Aplicam-se as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor quando uma das partes se enquadrar no conceito de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista, e a outra parte se enquadrar na definição de consumidor, a teor do artigo 2o do aludido Código.
6. A autonomia privada, em relação ao contrato, pressupõe a liberdade de escolher o outro contratante; de escolher o tipo contratual e de determinação do conteúdo do contrato. Entretanto, essa liberdade negativa pode vir a ser limitada diante da vulnerabilidade de alguns tipos de negociantes, impondo determinadas consequências e limites ao exercício da autonomia privada, a fim de se evitar possíveis excessos pela parte detentora de maior poder fático, econômico, técnico, entre outros, buscando-se o equilíbrio contratual.
7. O artigo 6o do Diploma Consumerista, em seus incisos III e V, disciplina o dever de transparência nos contratos consumeristas, conferindo ao consumidor o direito básico de proteção contra a desinformação que pode lhe impor termos abusivos. Dessa forma, muito embora assista, à instituição financeira, o direito de adotar critérios próprios de concessão de benefícios e de oferta de produtos aos clientes, não se pode fazê-lo à revelia do dever de informação dos consumidores.
8. O dano moral caracteriza-se por ser a ofensa, por uma das partes, aos atributos da personalidade de outra, tais como a honra, imagem, reputação e integridade moral, compensando-se, com a indenização, a lesão ao bem jurídico protegido.
9. Segundo a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada pelo STJ e por este Tribunal, a perda de tempo imposta ao consumidor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja, em certas situações, indenização por danos morais. Ou seja, a mencionada teoria é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.
10. Embora demonstrada a prestação defeituosa dos serviços contratados, em razão da falta de comunicação quanto à redução do limite do cheque especial da autora, o que, por certo, ocasionou-lhe, aborrecimentos, não restou comprovada a desconsideração ou abuso de seu tempo, nem a efetiva ofensa aos seus direitos de personalidade ou mesmo que os fatos narrados ultrapassem os dissabores naturalmente decorrentes do inadimplemento contratual, o que acarreta a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
11. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.